Tribunal: TJMT
Processo: 1007284-53.2023.8.11.0002
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007284-53.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WALTER DE LIMA COUTINHO - CPF: 976.767.721-68 (RECORRIDO), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR DIVERGÊNCIA DOS MEMBROS DA 2º TURMA, APLICA-SE O QUOCIENTE DA DIVISÃO DOS VALORES, QUAL SEJA: R$3.000,00 (três mil), NOS TERMOS DO ART. 58, § 1º DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS (RESOLUÇÃO TJMT/OE N° 16/2023), RESULTANDO-SE NO PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por Banco Itaúcard S/A contra o julgamento monocrático proferido, o qual negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo a sentença de parcial procedência por seus próprios fundamentos.

O Recurso Inominado interposto pela promovida visa preliminarmente anular a sentença de piso, sob a alegação da ocorrência de cerceamento de defesa e no mérito reformar a sentença para o fim de alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos formulados na exordial e, subsidiariamente, a redução do montante da condenação e a modificação do termo inicial dos juros de mora.

Traz como fundamentação ao pleito recursal a alegação de que houve cerceamento de defesa ao não ser oportunizada a prova oral manifestada e, no mérito, que há nos autos prova da contratação que tornaria legítima a conduta por ela perpetrada – a negativação dos dados da parte reclamante.

Nas contrarrazões, pleiteia a parte recorrida/reclamante pelo não provimento do recurso.

Em julgamento monocrático foi negado provimento ao recurso interposto pela parte agravante, mantendo-se a sentença tal como prolatada pelo juízo singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Em visita aos autos, peço vênia para divergir, conforme passo a explicar.

Trata-se, em suma, de agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto, cuja sentença declarou a inexistência do débito
sub judice
e condenação por dano moral.

A conclusão dada pelo juízo a quo tem como guia a imprestabilidade das provas apresentadas (telas sistêmicas).

Em sede de contestação, a instituição financeira esclareceu a origem do débito e juntou faturas de utilização, nas quais constam compras presenciais, inclusive em comércios locais (como cabelereiro), bem ainda indicou a geolocalização delas com o endereço do autor. Além disso, não houve impugnação à contestação.

Dispõe a Súmula 34 desta Turma Recursal: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
” (Aprovada em 05/06/2023).

Logo, o quadro fático-probatório é constituído por prova idônea e que retira a verossimilhança das alegações iniciais.

Confira-se enfrentamento desta Corte em casos do mesmo naipe:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. EXTRATOS BANCÁRIOS COM DIVERSAS COMPRAS PRESENCIAIS EM ESTABELECIMENTOS PRÓXIMOS AO ENDEREÇO RESIDENCIAL DECLARADO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FORMA ESPECÍFICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência sob o fundamento de ausência de falha na prestação de serviços por parte da recorrida, em razão de comprovação da relação contratual entre as partes.

2. Nas razões recursais a parte reclamante sustenta que foi negativada indevidamente tendo em vista que não teria sido comprovada a relação contratual entre as partes.

3. Em que pese o princípio da simplicidade aplicável aos juizados especiais, este não é absoluto e compete ainda que minimamente a parte requerente comprovar os fatos que alega, não podendo se exigir prova negativa da parte adversa.

4. Registro que no caso em comento, a parte recorrida apresentou a origem do débito com a cópia de extratos bancários gerados entre 2015 e 2022.

5. Cumpre ressaltar que nos referidos extratos constam diversos lançamentos de compras presenciais com cartão da instituição financeira, como loja de motocicletas, oficinas, supermercados, saque em banco 24h, inclusive, próximos a residência declarada pela parte autora. Ademais, existem lançamentos de pagamentos de salário, transferência para contas do mesmo titular e pagamentos de auxilio transporte.

6. Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações da parte recorrente, sobretudo, considerando que não houve impugnação específica dos documentos que geraram a dívida com a credora.

7. Não restou comprovada a existência de falha na prestação dos serviços.

8. Assim sendo, não havendo comprovação mínima dos fatos alegados na exordial, a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

9. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

(TR-MT, N.U 1009715-63.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO E COMPROVOU QUE O CONSUMIDOR É CORRENTISTA DO BANCO. EXTRATO BANCÁRIO APRESENTADO COM DIVERSAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, INCLUSIVE RECEBIMENTO DE SALÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL ATRAVÉS DE SISTEMA DIGITAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, POR PARTE DO CONSUMIDOR, QUANTO À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido Edmilson Borges da Silva postula declaração de inexistência de débito de R$ 520,23 (quinhentos e vinte reais e vinte e três centavos) com inscrição nos órgãos de proteção ao crédito em 05/12/2015, e reparação por danos morais, uma vez que sustenta que não possui relação jurídica com a instituição financeira demandada capaz de ensejar a negativação.

2. Caso em que a Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude do débito negativado, uma vez que comprovou nos autos que o autor é titular da conta corrente nº 85728-7, agência 0288 desde 12/12/2005, possuindo diversas movimentações financeiras conforme extrato colacionado na defesa, que indicam, inclusive que o Autor utilizava a conta para recebimento de salário, assim, atendeu ao disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, destaco, ainda, que a relação jurídica firmada entre as partes foi omitida pelo Autor em sua peça inicial, ofendendo assim os princípios do contraditório e ampla defesa.

3. Ademais, a instituição financeira comprovou a contratação de empréstimo pessoal no valor de R$ 5.170,72, através dos canais digitais disponibilizados pela ré, sendo o valor liberado na conta do Autor em 20/05/2015, conforme extrato apresentado.

4. Inexistência de impugnação específica, por parte do consumidor, quanto à contratação dos serviços que deu ensejo aos débitos que originaram a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

5. Com efeito, se a empresa digitaliza o extrato bancário, nas quais constam extensa movimentação financeira por parte do consumidor, entendo que há provas do vínculo jurídico, mormente porque a conta de titularidade do autor esta registrada desde 2005.

6. Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia a autora provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

7. No caso em análise, estar-se diante de uma nítida relação de consumo, na qual incidentes as regras protetivas da legislação consumerista, dentre elas a inversão do ônus da prova, a seu favor, quando a critério do juiz, for verossímil suas alegações, segundo as regras ordinárias de experiências nos termos do artigo 375 do CPC.

8. Na espécie, diante da existência do débito, a inserção do nome do autor, em cadastro de proteção ao crédito, não é ilegal e tem fundamento na mora.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1005373-14.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020)

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo para dar provimento ao agravo interno a fim de prover o recurso inominado interposto e julgar improcedente o pedido inicial.

Sem custas nem honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024